Tribunal: TJDFT
Processo: 0729018-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729018-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID SANTOS DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA O paciente, preso em flagrante em 3.7.25, pelo crime de furto qualificado, na audiência de custódia, teve concedida liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$ 1.200,00 (ID 74083888, p. 111). Sustenta a Defensoria Pública que a prisão é ilegal. Apesar de não convertida a prisão em flagrante em preventiva, o paciente continua preso. E o paciente não tem condições de arcar com o valor arbitrado. Manter a prisão, além de ofender o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, caracteriza constrangimento ilegal. Pede, em liminar, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, seja dispensado o recolhimento da fiança (ID 66062069, p. 7). O paciente, na audiência de custódia, informou que é pintor, mas seus rendimentos não foram informados (ID 74083888, p. 108). Sem informações sobre sua situação financeira e considerando que é patrocinado pela Defensoria Pública, presume-se que não tem meios de arcar com o valor da fiança. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso (CPP, art. 350). Se o paciente não tem condições de pagar o valor da fiança, continuará preso, ainda que possível fixar medidas cautelares diversas da prisão. É caso, pois, de se dispensar a fiança, consoante arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão fixadas - comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante e proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (ID 74083888, p. 111) - são suficientes para o caso. Defere-se a liminar, em parte, dispensando o paciente da fiança, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Ficam mantidas as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória (ID 74083888, p. 111), devendo o paciente firmar termo de compromisso após ser colocado em liberdade. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP 2.0. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES